Tribunal: TJMT
Processo: 0006542-45.2011.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006542-45.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):
[CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA DI CAPRI - CNPJ: 07.770.195/0001-06 (EMBARGADO), WLAMIR ASSAD DE LIMA JUNIOR - CPF: 854.812.461-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), C M F CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 02.245.010/0001-12 (EMBARGANTE), ROBER CESAR DA SILVA - CPF: 131.002.718-82 (ADVOGADO), C M F CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 02.245.010/0001-12 (EMBARGADO), ROBER CESAR DA SILVA - CPF: 131.002.718-82 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA DI CAPRI - CNPJ: 07.770.195/0001-06 (EMBARGANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. POR MAIORIA, EXCLUÍDA A MULTA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO– ARTIGO 1.022 DO CPC – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CMF CONSTRUÇÕES LTDA.,
contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno (ID. 185952186) interposto contra decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação Cível, por sua vez, interposto nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer n. 0006542-45.2011.8.11.0041, em que restou confirmada a sentença que condenou a ora Embargante a proceder às adequações necessárias nas vias do Embargado,
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA DI CAPRI.

Inconformado, aduz o Embargante que o Acórdão é omisso, pois não analisou a questão acerca da inaplicabilidade do art. 932 do CPC, quando da prolação da decisão monocrática, posteriormente atacada por Agravo Interno.

Contrarrazões ID. 188603166, pelo desprovimento dos Embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

No caso em tela, aduz o Embargante que o Acórdão é omisso, pois não analisou a questão acerca da inaplicabilidade do art. 932 do CPC, quando da prolação da decisão monocrática, posteriormente atacada por Agravo Interno.

Todavia, não há omissão a ser sanada, visto que o julgamento do Agravo Interno,
de per si
, solucionou e sanou o empasse sobre a aplicabilidade, ou não, do art. 932 ao caso (julgamento monocrático).

Sendo assim, tal matéria resta prejudicada.

Noutro norte, no caso em tela, denota-se que a Construtora Embargante busca claramente retardar ao máximo possível o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta por sentença, culminando na oposição destes Embargos de Declaração, que detém caráter nitidamente protelatório, assim como o primeiro, como se vê do ID. 175236179 c/c ID. 177691187.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, diante da inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC
, e
condeno

a Embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora, exceto quanto
ao pagamento d
a multa.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(
2
ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora, exceto quanto ao pagamento da multa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023